Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA EXPRESSA. LEGALIDADE. ENUNCIADOS DE SÚMULAS 246, 247 e 382 DO STJ. VIABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 332, INCISO I).
I. A matéria impugnada devolvida a este Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade (ou não) de capitalização mensal de juros.
II. Rejeitadas a preliminar de nulidade processual (violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal e ao artigo 130 do Código de Processo Civil) e a impugnação à justiça gratuita, porque, respectivamente, a demanda pode ser imediatamente solucionada à luz dos enunciados de Súmulas 246, 247 e 382 do Superior Tribunal de Justiça (Código de Processo Civil, artigo 332, inciso I), e não desponta fato novo a elidir a benesse conferida pelo e. Juízo originário.
III. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (STJ, Tema 246).
IV. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, Tema 247).
V. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o).
VI. Entrementes, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula 382).
VII. O apelante, de maneira livre e consciente, firmou o contrato de empréstimo com a instituição financeira, apelada, tendo plena ciência de todas as condições, incluindo taxas, parcelas, vencimentos e demais encargos. Portanto, não parece razoável que agora busque se eximir das obrigações a que voluntariamente se vinculou.
VIII. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovida.